Tribunal: TJPA
Processo: 0009237-74.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÃÃO DE MENORES â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA â PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â Inviabilidade. Inadequada a via eleita, por se tratar de matÃ©ria a ser apreciada pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial. MÃRITO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS TANTO DO ROUBO, QUANTO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR â ImprocedÃªncia. A autoria e materialidade em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo, bem como em relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, encontram-se devidamente fundamentadas no Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o, bem como nos depoimentos da vÃtima e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia. REDUÃÃO DA PENA â Impossibilidade. A pena base dos dois foram estabelecidos no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, sendo proporcionalmente aplicada, tanto na segunda fase, quanto na terceira, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ qualquer modificaÃ§Ã£o a fazer, pois procedida conforme o critÃ©rio trifÃ¡sico de fixaÃ§Ã£o, nos termos dos artigos 59 e 68 do CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO â InocorrÃªncia. Devidamente fundamentada na palavra da vÃtima, observado a SÃºmula 14, deste EgrÃ©gio Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: ANDSON JUNIOR DOS REIS SOUSA
APELANTE: JAQUELINE CORREA RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009237-74.2017.8.14.0009

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA -

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Inviabilidade.
Inadequada a via eleita, por se tratar de matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial.
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS TANTO DO ROUBO, QUANTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - Improcedência.
A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo, bem como em relação ao crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, encontram-se devidamente fundamentadas no Auto de apreensão e apresentação, bem como nos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
REDUÇÃO DA PENA - Impossibilidade.
A pena base dos dois foram estabelecidos no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, sendo proporcionalmente aplicada, tanto na segunda fase, quanto na terceira, razão pela qual não há qualquer modificação a fazer, pois procedida conforme o critério trifásico de fixação, nos termos dos artigos 59 e 68 do CP.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Inocorrência.
Devidamente fundamentada na palavra da vítima, observado a Súmula 14, deste Egrégio Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: ANDSON JUNIOR DOS REIS SOUSA
APELANTE: JAQUELINE CORREA RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009237-74.2017.8.14.0009
R e l a t ó r i o

ANDSON JUNIOR DOS REIS SOUSA E JAQUELINE CORREA RAMOS, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra a denúncia, que no dia 11 de julho de 2017, os ora denunciados, em companhia de um adolescente e mediante a utilização de uma arma do tipo ¿bufete¿, tomaram de assalto a vítima Raimundo Adriano de Sousa, lhe subtraindo sua motocicleta Titan de cor vermelha, placa JUW-0174.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena para ANDSON JUNIOR DOS REIS SOUSA em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa e após a detração pena, restou a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime fechado, por tratar-se de réu reincidente. Para a condenada Jaqueline Correa Ramos, fixou a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão, através de causídico particular, pugnando preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, em reação a Andson Junior. No mérito, requerem a absolvição por ausência de provas para a condenação do crime de roubo, bem como de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que o adolescente negou participação no delito. Alternativamente, pleiteiam a redução da pena definitiva imposta, especialmente pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente quanto ao pedido preliminar, da concessão do direito do apelante Andson Junior de recorrer em liberdade, entendo ser inadequada a via eleita, por se tratar de matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial.
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

No mérito, requerem a absolvição por ausência de provas para a condenação do crime de roubo, bem como de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que o adolescente negou participação no delito.

A materialidade do delito se comprova através do auto de Apresentação e Apreensão de fl. 27-IPl, onde consta que o objeto do delito foi encontrado de posse dos apelantes e do adolescente.

Inicialmente, ao serem interrogados em juízo, os apelantes negaram a autoria dos fatos, entretanto aduziram que de fato estavam na companhia do adolescente em conflito com a lei, Antônio Rodrigo, apresentando outra justificativa para tanto.

A vítima Raimundo Adriano de Sousa, por sua vez, em juízo:
¿(...) Não compromissado, por ser vítima e ouvido na qualidade de Informante. O MP, perguntou ao Informante se trabalha como mototaxista, este disse que não; diz que estava precisando de dinheiro para comprar o jantar e como ¿gosta¿ de uma menina há mais de três anos; que como precisasse de dinheiro falou para sua namorada que era para a mesma lhe entregar os capacetes, pois iria fazer um frete para que pudesse ganhar um dinheiro; que o dinheiro era para que o ofendido comprasse um churrasco para jantarem; que a namorada do ofendido ainda o advertiu para que parasse com aquilo; que esta disse que já estava tarde e que dariam um jeito por ali mesmo; que o ofendido pegou a moto e dirigiu-se até o Alto Paraíso, próximo a entrada de sua casa; que o ofendido efetuou duas corridas, a primeira para próximo a igreja e a segunda para a ¿boca da estrada¿; que como já estivesse com o dinheiro suficiente para adquirir o churrasco, dirigia-se para a casa de sua namorada, ocasião em que parou no Posto Bom Jesus, próximo a Farmácia Alternativa, o mesmos parou no posto de gasolina para colocar R$5,00 (Cinco reais) de gasolina; que após abastecer, dirigia-se já para a casa de sua namorada, quando avistou uma moça bem na frente da Casa do João Choio; que esta deu com a mão para o ofendido, tendo este pensado tratar-se de uma passageira; que então o ofendido parou e a tal moça perguntou se dava para o ofendido fazer um frete até o Alto Paraíso, mais exatamente no Rocha; que eram por volta de 18h40min e 19h; que a moça perguntou quanto era, tendo o ofendido dito que era R$=10,00 (Dez reais); que como o ofendido conhecesse o local muito bem, assim como a casa indicada pela tal moça disse que a levaria, pois esta disse que era um aniversário; que lá chegando, na casa indicada, inclusive uma casa rosea, este disse que a casa era aquela, porém a mesma estava fechada; que o ofendido disse que ai morava o finado NECO e sua família e que conhecia os mesmos; que a tal moça disse que não era ali, era para o mesmo adentrar no Ramal; que como já fosse tarde-escuro, este disse que não iria entrar, até porque se lembrou que acerca de um mês atrás haviam matado um rapaz da Casa das Bombas; que então fez o retorno e quando passava pelo lado do CAMPO DA BENA, existia um buraco e o ofendido teve que reduzir a velocidade, sendo que neste momento pularam no meio da estrada, ocasião em que o ofendido diminuiu a velocidade; que neste momento o mais novo, de cor clara pegou na embreagem da moto para que esta não estancasse e o maior, moreno, alto, com o rosto encapuzado, colocou a arma no ofendido; que a moça estava na garupa-moto; que então o ofendido disse que se fosse dinheiro ele daria e que o deixassem ire embora; que o assaltante dizia que iria mata-lo; que então o ofendido agarrou os dois braços do assaltante e passaram a lutar; que por fim apareceu a luz de uma outra motocicleta e eles conseguiram se desvencilhar e montaram na motocicleta e os três se evadiram do local; que depois apareceram várias pessoas da funerária e o ofendido lhes participou o ocorrido; que momento depois apareceu CELSO, um ex-policial que mora as proximidades e o ofendido pediu sua ajuda; que uma pessoa das várias que estavam ali, disseram que conheciam a tal moça; que então momentos depois alguém apareceu com um celular e CELSO disse que ligaria para a polícia; que os assaltantes entraram no Ramal; que passados cerca de uma hora de tempo, a polícia chegou e saíram atrás dos assaltantes, porém não os encontraram; que o ofendido até a presente data não recuperou sua motocicleta; que quando chegou na Delegacia de Polícia, já havia uma outra questão envolvendo roubo de moto; que perguntado de foram as pessoas que estavam sendo apresentadas na Delegacia que lhe assaltaram, este diz que pelas características foram eles que lhe roubaram; que perguntado se a moto foi recuperada, este disse que não. Dada a palavra a Defesa dos acusados, esta perguntou ao ofendido como era a mulher que o mesmo apanhou em sua moto, este disse que mais ou menos da altura da advogada presente, clara, com cabelos loiros; que perguntado que horas se deu o fato, este disse que eram entre 18h40min e 19h; que perguntado quando chegou ao local onde se deu a ação delituosa, quem investiu contra si e anunciou o assalto, este disse ter sido o maior; que o maior intimidava o ofendido, sendo que o menor agarrou a moto e a moça ficou na garupa, somente descendo quando o menor manobrava a moto para fugirem do local; que estavam a uma distância de um metro a um metro e meio; que o moreno alto veio com a arma em cima do ofendido; que perguntado como era a iluminação, este disse que era soturna; que perguntado se o assaltante era da altura do ofendido, este disse que mais alto; que em todo instante em que discutiam, o assaltante dizia que ia matar o ofendido; que neste momento o ofendido agarrou nos braços do assaltante e sentiu a faca em seu pulso, ou seja, o mesmo estava com uma arma de fabricação caseira, tipo ¿bufete¿ e uma faca na outra mão; que perguntado se a moça e o menor ajudaram o maior contra o ofendido, este disse que não; que os dois ficaram na moto, acha o ofendido que esperando uma reação, ou do ofendido ou do assaltante maior; que perguntado se na delegacia de polícia, o ofendido reconheceu a mulher como sendo a partícipe no assalto, este disse que falou para o Delegado que era uma mulher loura e clara, porém este diz que no dia em que passou com a tal moça, as pessoas que o conhecem, disseram que este passou com uma mulher clara na garupa e de cabelos escuros; que perguntado se reconheceu os dois acusados, este disse que pela estatura, achava que eram os dois que lhe assaltaram; que perguntado se da moça, tem total certeza que seja ela, ele disse que não; que a Defesa indaga se o Juízo tem condições de fazer o reconhecimento da ora acusada, neste ato, tendo o Juízo indagado ao ofendido se tem condições de fazer o reconhecimento neste ato, mais ainda, o Juízo indaga ao ofendido se descreveu as pessoas que lhe assaltaram, se na Delegacia foram presos os homens ou se foram presos os homens e a mulher, tendo este dito que foram presos os três; que perguntado se chegou a fazer o reconhecimento das pessoas, este disse que não; que somente viu as pessoas que estavam, presas na Delegacia quando chegou ali, dando as características dos mesmos, depois não mais teve contato ou visualização dos mesmos; que o Juízo pergunta se há algum problema de a acusada JAQUELINE adentre a sala, este disse que não. O Juízo mandou suspender a audiência para que se fizesse a condução da acusada até a sala de audiências. Que o Juízo pergunta se JAQUELINE, presente na sala de audiência guarda as semelhanças com a moça que o ofendido diz ter transportado e relatado em seu depoimento, este disse que o jeito que apanhou a moça, JAQUELINE não parece com a tal moça; que quanto a arma, havia somente um ¿bufete¿, este disse que ele puxou a arma era um ¿bufete¿; que se os outros acompanhantes possuíam armas este disse que não; que a moça usava uma bolsa, porém o ofendido não sabe dizer se havia algo ou alguma arma; que o rapaz que diz que lutou com o mesmo, possuía duas armas, o ¿bufete¿ e a faca que sentiu quando se agarrou com o mesmo, pois trazia a mesma no punho e diz que foi por isso que não o soltou, pois diz que a arma caseira que possuía naquele momento poderia não estar municiada e assim, poderia sacar da faca e lhe furar, pois estava desarmado; que perguntado se a moto estava no nome do ofendido, este disse que não. O Juízo franqueou a palavra ao ofendido e este lamentou ter sido subtraído um objeto que tanto lhe servia e que era sua ferramenta de trabalho. O Juízo o interpela e pergunta se o mesmo teria condições de fazer o reconhecimento em Juízo dos acusados, já que descreveu as características dos mesmos, este manifesta-se contrário a proposta do Juízo. O Juízo determina o encerramento da oitiva do ofendido (mídia gravada fl. 61)

A testemunha arrolada pelo MP, FÁBIO JÚNIOR DE SOUSA MELO, declarou os fatos, ressaltaram que efetuaram a prisão dos apelantes, pois tinham as mesmas características físicas repassadas, tendo a vítima reconhecido os três assaltantes.

A outra testemunha, SILVAN DA SILVA RODRIGUES, declarou que estavam em ronda quando tomaram conhecimento do delito e se depararam com uma motocicleta com os três acusados, que fizeram a abordagem e ao serem conduzidos para a delegacia e vítima ao avistá-los os reconheceu. Ressaltou, que os apelantes negaram a autoria dos fatos, porém a vítima os reconheceu.

Por sua vez, JHONES CARLOS PEREIRA, declarou que foram acionados para atender uma ocorrência, que estariam envolvidos dois homens e uma mulher, que passaram as características dos três e ao serem conduzidos a delegacia, a v
í
tima reconheceu os três como os assaltantes que roubaram sua moto.

Dessa forma, a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo, bem como em relação ao crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, encontram-se devidamente fundamentadas no Auto de apreensão e apresentação, bem como nos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Alternativamente, pleiteiam a redução da pena definitiva imposta, especialmente pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

De igual maneira, não existe como reduzir a dosimetria da pena imposta aos apelados, posto que a pena base dos dois foram estabelecidos no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, sendo proporcionalmente aplicada, tanto na segunda fase, quanto na terceira, razão pela qual não há qualquer modificação a fazer, pois procedida conforme o critério trifásico de fixação, nos termos dos artigos 59 e 68 do CP.

No mesmo sentido, não há que se falar em exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois devidamente fundamentada na palavra da vítima, observado a Súmula 14, deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória na sua integra.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA